Tribunal: TJES
Processo: 5005738-71.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005738-71.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EFIGENIA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005738-71.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: EFIGÊNIA ALVES DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de reparação por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência. Narra a autora, em síntese, que é segurada perante a Previdência Social, e ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que o banco Requerido, de forma unilateral, e sem o seu consentimento, realizou 2 contratos de cartão de crédito consignado com RMC e empréstimo sobre a RMC em seu nome, sendo 1 sobre a pensão por morte e outro sobre a aposentadoria por idade. Portanto, requer a condenação da Requerida para indenizar a autora por danos morais e cancelar os referidos contratos de cartão de crédito consignado, além da restituição dos valores em dobro de todo período.

Em sede de contestação (ID. 4121883), o requerido suscitou a preliminar de decadência da pretensão autoral e incompetência do juizado especial cível para julgar a demanda. No mérito, sustenta a regularidade da contratação. Aduz a inexistência de ato ilícito e impossibilidade de restituição em dobro. Requereu a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4122548) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo os
contratos de n. 11707635 e n. 17042858
, e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer consistente no imediato cancelamento dos contratos de n. 11707635 e n. 17042858, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendendo as cobranças realizadas em relação ao cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 16244861
.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 17.385,72 (dezessete mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), já com abatimentos das cobranças anteriores a 22/07/2017 em razão da prescrição e já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4122553). Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, suscitou a incompetência do juizado especial. No mérito, alega a ausência de fatos mínimos constitutivos do direito autoral, tendo em vista que aduz a existência da relação contratual. Sustenta a legitimidade da contratação, ausência de vício de consentimento, clareza das informações contratuais, a ausência de responsabilidade civil ante a ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais e de má-fé que justifique a restituição em dobro dos valores descontados do autor. Requer a improcedência do pleito autoral.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 4122559). Na ocasião, o autor alega que o banco não cumpriu com seu dever de transparência das informações e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial, tendo em vista que o lastro probatório acostado aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Assim como não há que se falar em prescrição, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, motivo pelo qual a incidência da prescrição se inicia a partir do conhecimento do vício.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

A partir da análise dos autos do processo, é possível verificar que nem mesmo há assinatura da autora no referido contrato, de acordo com os documentos colacionados no ID. 4122489. Vejamos:

Dessa forma, não é possível demonstrar apenas por via de contratação eletrônica a validade de tal contrato de cartão consignado, haja vista que não existe comprovação de que tenha sido o consumidor informado de todo o teor do contrato de forma clara e precisa, pois o termo de contrato disposto no ID. 4122491 apresenta apenas a fotografia da autora e seus documentos pessoais.

Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações, o que não foi demonstrado no caso em tela.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

Inobstante a suposta demonstração de contratação por meio eletrônico, não há como confirmar, apenas pelos termos de contratação eletrônico, que esse sejam válidos, tendo em vista a inexistência de comprovação de que o consumidor tenha sido cientificado acerca de todas as condições e encargos do empréstimo, tampouco que a requerida tenha observado o dever de informação adequada e clara quanto ao referido cartão de crédito consignado, já que o termo de contratação consta apenas a fotografia da autora, documentos pessoais localização e uma suposta assinatura digital, itens que não se mostram suficientes a validar a contratação.”

“Por fim, inobstante a juntada de termo de contratação digital, tenho que o polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.”

“Isso porque, analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Sendo assim, merece parcial provimento o recurso interposto, apenas para julgar procedente o pedido de restituição simples do valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas para determinar a restituição dos valores descontados da autora na forma simples com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantendo-se a sentença nos demais fundamentos. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)